Tribunal: TJES
Processo: 0008437-31.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008437-31.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO - ANULAÇÃO PENA DE DEMISSÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - TEORIA DA ACTIO NATA - PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE DEMISSÃO - TERMO INICIAL - ULTRAPASSADO PRAZO DE CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A prescrição é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

2.

O prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública é de cinco anos estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3.
Para identificação do termo inicial da prescrição
, a Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem. Precedentes do C. STJ.

4.
No caso vertente, a matéria de fundo diz respeito à legalidade da demissão do apelado do cargo público de vigia em razão de ausência injustificada do trabalho por mais de trinta dias, conforme atestados de frequência dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009.

5.
Tanto a decisão final do PAD quanto o Decreto de Demissão editado em 02/02/2010 foram publicados em jornal de circulação local.

6.
Desta feita, conclui-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a publicação do Decreto nº 5.059/2010, em 25 de Junho de 2010,

quando os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do apelado, acarretando a lesão aos seus supostos direitos subjetivos.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão em sede de remessa necessária.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, em sede de remessa necessária, reconhecer a prescrição da pretensão autoral,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008437-31.2016.8.08.0047

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO:
JOÃO BATISTA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs recurso de
Apelação
em face da sentença que
julgou procedente a ação ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA para declarar nula a citação realizada por edital, e por consequência do PAD nº 002/09 e do Decreto Governamental de Demissão nº 5.059/2010, bem como para condenar o Município a reintegrar o autor nos seus quadros de funcionários, devendo arcar com todos os débitos que ele deixou de ganhar durante os cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação.

Procedo a análise da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Por se tratar de
matéria de ordem pública
, passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, passo ao exame da
prescrição
.

Devidamente intimada, a parte apelada limitou-se a afirmar que de acordo com a teoria da
actio nata
não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos até o ajuizamento da ação, pois
teve conhecimento de sua exoneração em meados de outubro de 2011.

Pois bem,
o prazo prescricional
de todo e qualquer direito
contra a Fazenda Pública é estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Para identificação do termo inicial da prescrição
:
" A Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem" (AgInt no AREsp 1.733.730/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Nesse sentido, necessário analisar as particularidades do caso em julgamento sobre os seguintes aspectos: a) qual o direito subjetivo em discussão; b) qual o momento em que foi violado; c) quando o titular teve ciência acerca de sua existência e da extensão de suas consequências.

No caso vertente, a matéria de fundo diz respeito à legalidade da demissão do apelado do cargo público de vigia em razão de ausência injustificada do trabalho por mais de trinta dias, conforme atestados de frequência dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 (fl. 37).

Examinando a cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 002/2009 colacionada, verifica-se que foi instaurada a comissão permanente de processo administrativo disciplinar em 30/04/2009 (fl. 53), tendo sido determinada a intimação do apelado via correios no endereço indicado no seu registro funcional (fl. 63), contudo, sem êxito, foi ordenada a citação por edital em 13/10/2009, e prosseguindo o processamento, foi nomeado defensor dativo, apresentada defesa e concluído o PAD por meio do Relatório Final foi emitido parecer opinando pela demissão do apelado em virtude de não comparecer ao trabalho desde 01/04/2009, nos termos do artigo 178, II, alínea k da Lei Municipal nº 237/92 (fl. 87), o qual foi acolhido pelo Prefeito em 14/01/2010 (fls. 90/91).

Tanto a decisão final do PAD quanto o Decreto de Demissão editado em 02/02/2010 foram publicados em jornal de circulação local.

Desta feita, concluo que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a publicação do Decreto nº 5.059/2010, em
25 de Junho de 2010
quando os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do apelado, acarretando a lesão aos seus supostos direitos subjetivos.

Portanto, não merece prosperar a alegação de que não se operou a prescrição da pretensão de anulação da pena de demissão, pois deveria ser contado o prazo quinquenal a partir do conhecimento do apelado, o qual alega que se deu em
meados de outubro de 2011
, sem apresentar nenhuma prova que corrobora tal afirmação, haja vista que a publicação do ato de demissão configura meio adequado a conferir a sua plena ciência.

Ademais, não se mostra crível que o apelado
teve ciência da demissão por seu supervisor hierárquico
em meados de outubro de 2011, 2 (dois anos) e 9 (nove) meses após a sua falta injustificada por mais de trinta dias, e somente apresentou requerimento administrativo de informações em Junho/2016 e após ajuizou a presente ação em agosto de 2016.

Logo, deve ser reconhecida de ofício a prescrição da pretensão.

Diante do exposto,
em sede de REMESSA NECESSÁRIA, declaro a prescrição da pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra, julgando o mérito, conforme artigo 487, II, do CPC.

Inverto o ônus de sucumbência, e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §4º, II, do CPC,
suspendendo
a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.